Tribunal: TJPA
Processo: 0152194-62.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0152194-62.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: ROSILENE GONCALVES PACHECO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. COBRANÇA DE FGTS. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE CONDICIONAMENTO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. TEMAS 191 E 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ contra decisão monocrática proferida em apelação cível que deu parcial provimento ao recurso e ao reexame necessário para reconhecer a prescrição quinquenal, excluir a multa de 20% sobre o FGTS e adequar os critérios de correção monetária, mantendo a condenação ao pagamento de depósitos de FGTS em favor de servidora contratada sem concurso público

2. O agravante suscita, em sede preliminar, ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo e, no mérito, a inaplicabilidade da Lei nº 8.036/90 em razão da alegada natureza administrativa do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse de agir, tornando cabível a extinção do processo sem resolução de mérito; e (ii) saber se o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é aplicável à hipótese de contratação temporária nula firmada com a Administração Pública sem observância do concurso público, assegurando o direito ao FGTS ao trabalhador irregularmente contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo constitui inovação recursal inadmissível, porquanto não foi deduzida no recurso de apelação que originou a decisão monocrática agravada, vedada pelo princípio da dialeticidade recursal e pela proibição de inovação no âmbito do agravo interno.

5. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade da ação judicial é medida excepcional que pressupõe expressa previsão legal, inexistente no caso de cobrança de FGTS decorrente de contratação nula. A existência de pretensão resistida pela Administração é suficiente para configurar o interesse de agir, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

6. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 191 e 308 da Repercussão Geral (RE 596.478/RR e RE 705.140/RS), consolidou, com eficácia vinculante e erga omnes, o entendimento de que a contratação nula pela Administração Pública sem concurso público gera o direito ao saldo de salário e ao levantamento dos depósitos de FGTS, com fundamento na constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, sem distinção quanto ao regime de contratação.

7. A tese da inaplicabilidade da Lei nº 8.036/90 ao contrato administrativo nulo contraria frontalmente os precedentes vinculantes do STF, que prevalecem sobre entendimentos de outros Tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC.

8. O Município não apresentou argumentos jurídicos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra em plena conformidade com os Temas 191 e 308 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Constitui inovação recursal inadmissível a arguição, em agravo interno, de matéria não veiculada no recurso de apelação que originou a decisão monocrática agravada.

2. O trabalhador contratado temporariamente pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público cujo contrato seja declarado nulo faz jus ao recebimento dos depósitos de FGTS previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme entendimento firmado pelo STF em repercussão geral.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III e IV; 5º, XXXV; 37, II e §2º; Lei nº 8.036/1990, arts. 15, §2º e 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 485, 927, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 705.140/RS (Tema 308); STF, STJ, REsp 1.587.888/AL, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 21/09/2017; TJ-PA, Apelação Cível nº 00058907920178140026, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 14/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 33058803, proferida no bojo da Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso apelatório, nos autos da ação de cobrança de FGTS movida por
ROSILENE GONÇALVES PACHECO
, ora agravada.

Na origem, trata-se de ação de cobrança de FGTS ajuizada por ROSILENE GONÇALVES PACHECO em face do MUNICÍPIO DE ACARÁ, pleiteando o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS — referentes ao período em que a autora exerceu a função de professora junto ao Município, de 03 de abril de 1995 a 31 de dezembro de 2012, sem prévia aprovação em concurso público, com fundamento no direito constitucionalmente assegurado a todos os trabalhadores urbanos e rurais, regido pela Lei nº 8.036/90, sustentando que o empregador é obrigado a depositar 8% (oito por cento) da remuneração mensal.

A sentença de primeiro grau (Id. 4247055) julgou procedente a demanda, condenando o MUNICÍPIO DE ACARÁ ao pagamento imediato dos valores devidos a título de FGTS, no montante constante da inicial, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou índice legal vigente, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 20% (vinte por cento) nos termos do art. 22 da Lei nº 8.036/90, com condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, e remessa de ofício nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC.

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE ACARÁ interpôs recurso de apelação (Id. 4247056), suscitando preliminarmente a prescrição bienal e a quinquenal para a cobrança dos débitos contra a Fazenda Pública conforme o Decreto nº 20.910/32, bem como a inépcia da petição inicial. No mérito, argumentou o caráter administrativo do vínculo, negou o cabimento do FGTS e a aplicabilidade da multa de 20% com base no RE 705.140 do STF, impugnou os cálculos por considerá-los aleatórios e sem observância das variações salariais, questionou a determinação de pagamento imediato em detrimento do rito dos precatórios, e requereu a adequação dos índices de correção monetária conforme as ADIs 4.357 e 4.425 do STF e a Lei nº 11.960/09.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (Id. 4247057). O Ministério Público de Segundo Grau, em parecer (Id. 4349512), opinou pelo conhecimento do recurso, deixando, contudo, de intervir no mérito por considerar tratar-se de interesse patrimonial secundário, não primário, conforme o art. 178 do CPC/15 e a Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Processando o feito em segundo grau, sobreveio a decisão monocrática de Id. 33058803, proferida por este Relator, que conheceu da apelação e, de ofício, procedeu ao reexame necessário, dando-lhes parcial provimento para: (i) reconhecer a prescrição quinquenal, limitando a condenação aos depósitos de FGTS devidos a partir de 29/09/2010; (ii) excluir a multa de 20% sobre o FGTS; e (iii) fixar os critérios de correção monetária, observando a Taxa Referencial — TR — para o período anterior a 17/06/2024 e, a partir dessa data, os parâmetros da ADI nº 5.090 do STF com garantia mínima do IPCA, mantida a sentença nos seus demais termos.

Inconformado com a decisão monocrática,
o MUNICÍPIO DE ACARÁ interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 33888527).

Em suas razões recursais, em sede de preliminar, o Município sustentou a ausência de interesse de agir da agravada, aduzindo que inexistem nos autos documentos comprobatórios de tentativa de solução administrativa prévia ao ajuizamento da ação, afirmando que a ausência de requerimento administrativo prévio implica inexistência de lide constituída e, portanto, carência de ação, pugnando pela extinção do feito sem julgamento de mérito nos termos do art. 485 do CPC.

No mérito, o agravante sustentou a inexistência do direito ao depósito do FGTS para servidores temporários, arguindo que a Lei nº 8.036/90, em seu art. 15, §2º, exclui expressamente do conceito de trabalhador os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio, e que o art. 19-A da referida lei somente se aplica a contratos de trabalho de regime celetista.

Argumentou, ainda, que a natureza jurídico-administrativa do vínculo impede a aplicação das normas trabalhistas, que a existência de vício no contrato não o transmuda em celetista, e que o recolhimento do FGTS pelo Município implicaria violação ao princípio constitucional da legalidade estrita (art. 37, CF/1988).

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática, pugnando, subsidiariamente, pela reforma da decisão de piso.

Devidamente intimada, a agravada ROSILENE GONÇALVES PACHECO apresentou contrarrazões (Id. 34638667).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, CONHEÇO do presente Agravo Interno e passo ao exame das matérias suscitadas.

Antes de adentrar às questões de mérito, impõe-se consignar que o agravo interno não é instrumento recursal destinado à simples reiteração de argumentos já examinados pela decisão monocrática, tampouco à introdução de teses novas não ventiladas no recurso que lhe deu origem. Sua função processual específica é submeter ao Colegiado o controle da decisão singular proferida pelo Relator, permitindo ao órgão colegiado confirmar ou reformar o julgamento monocrático. Tal premissa é essencial para a correta delimitação do objeto deste julgamento.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A primeira tese suscitada pelo agravante consiste na alegada ausência de interesse de agir da autora, fundada na inexistência de prévio requerimento administrativo antes do ajuizamento da ação de cobrança. A preliminar, contudo, não merece acolhimento, e por dupla razão.

A primeira razão é de natureza estritamente processual: trata-se de argumento inaugurado apenas neste agravo interno, que não foi deduzido no recurso de apelação (Id. 4247056). Com efeito, o cotejo entre o conteúdo das razões apelatórias e os pedidos ali formulados revela que o MUNICÍPIO DE ACARÁ não suscitou a extinção da ação por falta de requerimento administrativo prévio em nenhum momento do processamento da apelação. Nos pedidos recursais limitou-se a requerer: o reconhecimento das prescrições bienal e quinquenal; a observância do rito processual da execução contra a Fazenda Pública; a eliminação da multa prevista no art. 22 da Lei nº 8.036/90; e, em caso de superadas as preliminares, o julgamento de improcedência total dos pedidos.

A ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo simplesmente não integrou o objeto do recurso de apelação, não foi apreciada pela decisão monocrática agravada e, portanto, não pode agora, em sede de agravo interno, constituir novo fundamento de impugnação.

A tentativa do agravante de introduzir, nesta sede, tese absolutamente nova é processualmente inadmissível, pois viola os princípios da dialeticidade, da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal.

A segunda razão é de natureza material e, para efeitos de integralidade da fundamentação, afasta definitivamente a tese sob exame, ainda que por via argumentativa.

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade da ação judicial constitui medida excepcional, cuja imposição ao jurisdicionado requer expressa previsão normativa.

No âmbito das pretensões relativas ao FGTS decorrente de contratação administrativa nula, inexiste qualquer dispositivo legal que condicione o exercício do direito de ação ao esgotamento prévio da via administrativa.

A pretensão resistida, consubstanciada na postura histórica do Município de negar o pagamento do FGTS aos seus contratados temporários, é por si só suficiente para configurar o interesse de agir, pois evidencia de forma inequívoca a existência de uma lide a ser composta pelo Poder Judiciário.

O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, assegura ao jurisdicionado o direito de buscar a tutela jurisdicional sempre que haja lesão ou ameaça a direito, independentemente do prévio exaurimento de vias extrajudiciais, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

Esse mesmo entendimento foi adotado por esta 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em caso análogo, no qual se assentou que a exigência de requerimento administrativo prévio como condição para propositura de ação judicial é excepcional, devendo estar prevista expressamente em lei, o que não ocorre na hipótese de cobrança de verbas salariais contra a Administração Pública (TJ-PA, Apelação Cível nº 00058907920178140026, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 14/07/2025).

Rejeita-se, portanto, em ambas as suas dimensões, a preliminar de ausência de interesse de agir.

DO MÉRITO: O DIREITO AO FGTS

No mérito, o agravante insiste na tese de que o FGTS seria inaplicável ao caso em razão da suposta natureza jurídico-administrativa do vínculo estabelecido com a autora, ao argumento de que a Lei nº 8.036/90 vincula-se exclusivamente a relações de emprego celetistas e de que o art. 19-A da referida lei não alcançaria contratos administrativos, ainda que nulos.

A tese, contudo, foi exaustivamente apreciada e refutada na decisão monocrática agravada, cujos fundamentos permanecem inteiramente válidos e merecem ser aqui reafirmados, porquanto o agravante não trouxe qualquer circunstância fática ou argumento jurídico novo capaz de infirmá-los.

A decisão monocrática de Id. 33058803, com clareza e rigor técnico, assentou que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR (Tema 191) e 705.140/RS (Tema 308), fixou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que a nulidade do contrato celebrado com a Administração Pública sem a observância da regra do concurso público — art. 37, II e §2º, da Constituição Federal — produz como único efeito jurídico válido o direito ao saldo de salário e ao levantamento dos depósitos do FGTS, com fundamento expresso na constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A Corte Suprema, de forma categórica, deixou consignado que as referidas decisões fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, sem delimitar a questão constitucional ao regime de contratação — se celetista ou estatutário —, tampouco à natureza da entidade contratante. A universalidade do entendimento do STF, firmado com eficácia erga omnes e efeito vinculante, é incompatível com a interpretação restritiva que o agravante pretende conferir ao art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A decisão agravada reproduziu, com precisão, os termos dos votos proferidos pelo Ministro Dias Toffoli no RE 596.478 e pelo Ministro Teori Zavascki no RE 705.140, nos quais resta evidenciado que as contratações ilegítimas pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O fundamento subjacente a essa orientação é a proteção da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, inscritos no art. 1º, III e IV, da Constituição Federal, que não permitem que o trabalhador que prestou, de boa-fé, seus serviços à Administração seja privado de toda e qualquer contraprestação apenas em razão da irregularidade praticada pelo próprio Poder Público contratante.

O argumento do agravante fundado no art. 15, §2º, da Lei nº 8.036/90 — que exclui do conceito de trabalhador os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio — não tem o condão de afastar o direito ao FGTS na hipótese dos autos.

Isso porque a agravada ROSILENE GONÇALVES PACHECO não é, tecnicamente, servidora pública sujeita a regime jurídico próprio — ela foi contratada temporariamente sem concurso público, em flagrante violação ao art. 37, II, da Constituição Federal. Precisamente em razão dessa irregularidade, seu contrato não se enquadra em nenhum dos regimes jurídicos regulares de ingresso no serviço público — nem o estatutário, nem o celetista —, sendo exatamente a nulidade contratual o fundamento que atrai a incidência da regra protetiva do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Tampouco prospera o argumento segundo o qual o recolhimento do FGTS implicaria violação ao princípio constitucional da legalidade estrita. O fundamento legal para a obrigação de pagamento do FGTS reside precisamente no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.478/RR.

Assim, longe de violar a legalidade, a condenação ao pagamento do FGTS em contratos administrativos nulos nada mais faz do que dar cumprimento a uma norma legal cuja validade constitucional foi chancelada pela mais alta Corte do país, com eficácia vinculante.

Os precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais colacionados pelo agravante, além de não ostentarem força vinculante sobre esta Corte, representam corrente superada à luz do posicionamento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, cujas teses, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, são de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário. O exercício da função jurisdicional em conformidade com os precedentes vinculantes do STF não constitui opção interpretativa do julgador, mas dever funcional expressamente estabelecido pelo legislador processual.

Por fim, registra-se que as demais questões decididas na monocrática — prescrição quinquenal, exclusão da multa de 20%, critérios de correção monetária e honorários advocatícios — não foram especificamente impugnadas no presente agravo interno. Tais matérias, portanto, encontram-se acobertadas pela preclusão consumativa e não comportam reapreciação nesta sede.

Ante todo o exposto, verifica-se que o MUNICÍPIO DE ACARÁ não trouxe ao processo qualquer argumento jurídico ou circunstância fática capaz de infirmar os sólidos fundamentos que embasaram a decisão monocrática agravada. As teses recursais ora reiteradas ou constituem inovação inadmissível em agravo interno, ou configuram mera repetição de argumentos já examinados e refutados à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal — Temas 191 e 308. A decisão agravada encontra-se em plena conformidade com os precedentes obrigatórios e não merece qualquer reforma.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/06/2026